Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. FALTA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FIXAÇÃO DA FUGA A PARTIR DA DATA LIMITE PARA O COMPARECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O descumprimento das condições impostas ao reeducando beneficiado com o regime aberto somente se verifica na data em que o apenado deveria ter comparecido em juízo e não o fez.
2. Computa-se dentro do tempo de pena cumprido o período compreendido entre a última apresentação em juízo e a data final em que o reeducando deveria ter se reapresentado.
3. Agravo conhecido e provido.